Tribunal: TJMT
Processo: 1054791-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054791-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), VANJA JUGURTHA BONNA - CPF: 149.730.141-68 (RECORRIDO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que reconheceu à autora, servidora pública municipal aposentada, o direito à isenção de imposto de renda desde 05/2024 e determinou a restituição dos valores descontados, sob fundamento de que seria portadora de carcinoma basocelular de pele (CID C44), enquadrado como neoplasia maligna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a causa comporta julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, diante da alegada complexidade da prova e necessidade de perícia médica; e
(ii) estabelecer se os documentos juntados são suficientes para comprovar a moléstia grave que autoriza a isenção do imposto de renda, ou se é necessária perícia médica, sob pena de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública se estabelece pelo valor da causa e pela matéria, não sendo afastada pela complexidade ou pela necessidade de perícia, conforme tese firmada pelo TJMT no IRDR no 0085560-68.2016.8.11.0000.

4.

O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 prevê isenção de imposto de renda para portadores de doença grave, mas exige a comprovação da enfermidade.

5.

A Súmula 598 do STJ permite o reconhecimento judicial da doença grave sem laudo oficial, desde que existam outros elementos probatórios suficientes.

6.

Os documentos apresentados — exame médico isolado e declaração de realização de cirurgia — não permitem concluir pela existência de doença incapacitante, nem pela permanência ou gravidade do quadro clínico.

7.

A ausência de comprovação robusta da moléstia alegada impõe a produção de prova pericial médica, sob pena de cerceamento de defesa, conforme precedentes da Turma Recursal e do TJMT.

8.

A necessidade de prova pericial torna insubsistente a sentença que julgou procedente o pedido sem a devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO

9.

Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGA-SE

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda a partir da data da doença (05/2024) e CONDENAR o requerido a restituir os valores descontados a título de Imposto de Renda no período de
05/2024, até a efetiva implementação administrativa da isenção
, atualizados pela taxa SELIC (conforme EC 113/2021), respeitando o teto do juizado especial. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora recorrida, ajuizou a presente ação visando à concessão de isenção de imposto de renda, ao argumento de que é servidora pública municipal aposentada, alegou ser portadora de carcinoma basocelular de pele (CID C44), doença enquadrada como neoplasia maligna.

O Município Recorrente sustenta ausência de documentos essenciais para a restituição do indébito, bem como aduz a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão da complexidade da prova e necessidade de perícia médica oficial contemporânea.

Argumenta ainda que não há comprovação idônea da neoplasia maligna contemporânea, pois o carcinoma basocelular seria de baixa agressividade e teria sido completamente removido por cirurgia e que a interpretação das normas concessivas de isenção deve ser literal, bem como há necessidade de abatimento de eventuais restituições via ajuste anual e fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado.

Nas razões recursais, a recorrida defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1054791-76.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá/MT

Recorrido(s):

Vanja Jugurtha Bonna

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Inicialmente afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0085560-68.2016.8.11.0000, fixou a tese de que "compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 598, estabeleceu que "
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

No que se refere à alegada ausência de documentos essenciais, tal alegação não se sustenta, considerando que a sentença já condicionou a apuração do valor devido à apresentação pela autora das fichas financeiras/holerite referente ao período da restituição, bem como do demonstrativo de cálculo nos exatos termos da decisão. Essa determinação é suficiente para evitar eventual enriquecimento sem causa, afastando o risco de pagamento em duplicidade.

Pois bem.

A Recorrida ajuizou a presente ação visando à concessão de isenção de imposto de renda, ao argumento de que é portadora de de carcinoma basocelular de pele (CID C44), doença enquadrada como neoplasia maligna, eis que apresentou exame médico e declaração médica de que foi submetida a cirurgia em 14/05/2024, e, por isso, faz jus à isenção do Imposto de Renda, conforme garante o art. 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988. O Município em suas razões recursais afirmou a necessidade de perícia médica oficial.

Da análise dos autos, verifico que pelos documentos juntados nos autos, não há como afirmar se a servidora é portadora ou não de doença incapacitante, tendo em vista que a autora juntou apenas um exame médico e não há nos autos qualquer laudo médico comprovando ser a Recorrente portadora de doença incapacitante.

Desta forma, é evidente que a matéria em apreço necessita da produção de prova pericial, a fim de comprovar se a Recorrente é portadora de moléstia profissional e de paralisia irreversível e incapacitante.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA

PÚBLICA
– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MATÉRIA AMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE DE PROFESSORA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE PERÍCIA E ALTERNATIVAMENTE A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – DOENÇA GRAVE – ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 6o, XIV DA LEI 7.713/88 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – NECESSIDADE DE LAUDO
PERICIAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA
ANULADA
– BAIXA DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de
prova
em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.
Em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, XXXV, da CF “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, não se pode, a pretexto de falta de interesse processual, impor ao servidor
público
o esgotamento da via administrativa para demandar perante o Poder Judiciário.
De acordo com o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre o recebimento de proventos, se tratando de medida impositiva.
O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98, exigindo-se a comprovação do nexo causal entre a doença e o exercício da atividade desempenhada.
Embora a postulante seja aposentada e, nos termos da Súmula 598 do STJ, seja desnecessária a realização de perícia médica oficial para comprovar ser portadora de moléstia grave, exige-se a comprovação da enfermidade alegada para o reconhecimento judicial de isenção de imposto de renda, bem como o nexo causal entre a doença e o desempenho da atividade profissional.
Não se tratando de aposentadoria por invalidez, mas aposentadoria por tempo de contribuição e não havendo comprovação do nexo de causalidade entre a doença e o exercício da atividade, faz-se necessária a realização de
prova

pericial
, sem a qual há evidente cerceamento de defesa, ainda mais quando houve pedido em impugnação.
Considerando que o E. TJMT, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, o qual fora julgado em 28/11/2018, fixou que “compete ao Juizado Especial da
Fazenda

Pública
o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da
prova

pericial
”, mostra-se inviável a extinção do feito por incompetência dos Juizados Especiais.
Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
Sentença
anulada
.
Recurso
provido.
(N.U 1001742-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – EMFERMAGEM – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE
PROVA
DA INSALUBRIDADE ALEGADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA

PERICIAL
– INUSRGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA – MATÉRIA JULGADA EM IRDR No 85560/2016 (TJMT) – ENUNCIADO 01 TJMT – SENTENÇA
ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

1. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do
Juizado
Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do
Juizado
Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de
prova

pericial
.
2. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao
Juizado
Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de
prova

pericial
.
3. Sentença
anulada
.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1014029-85.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/10/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

Portanto, sendo necessária a prova pericial médica, não resta outra medida que não anular a sentença, determinando-se a realização de perícia médica, com a finalidade de identificar a existência ou não de doença incapacitante.

Ante o exposto,
conheço o recurso inominado
,
por ser tempestivo, mas, de ofício,
declaro nula a sentença
, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para designação do perito judicial e demais atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025